Tribunal: TJMT
Processo: 1024390-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024390-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIDIO DE MOURA - CPF: 065.634.811-91 (APELANTE), LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA - CPF: 820.178.911-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA JULIETA DUARTE DE MOURA registrado(a) civilmente como MARIA JULIETA DUARTE DE MOURA - CPF: 652.205.101-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Sebastiana Duarte (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DUARTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO LEGÍTIMA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE E ASCENDENTE. DIREITO DE CONCORRÊNCIA NA HERANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
Elvídio
de Moura contra sentença que, nos autos do inventário, reconheceu-lhe apenas a condição de meeiro, atribuindo à ascendente da falecida, Sebastiana Duarte, a totalidade do quinhão hereditário. A sentença foi fundamentada na exclusão do cônjuge supérstite da condição de herdeiro em concorrência com ascendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença impugnada está fundamentada de forma adequada, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do CPC, quanto à sua nulidade; e

(
ii
) determinar se o cônjuge supérstite possui direito a parcela da herança, em concorrência com a ascendente da de cujus, nos termos dos
arts
. 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que, embora concisa, o magistrado apresentou fundamentação suficiente ao demonstrar os motivos de seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC.

4. O cônjuge supérstite, na ausência de descendentes, concorre com os ascendentes na legítima, independentemente do regime de bens adotado no casamento, conforme estabelecem os
arts
. 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

5. A meação, assegurada pelo regime de comunhão parcial de bens, não se confunde com a herança, sendo
esta
uma parcela do acervo hereditário a que o cônjuge tem direito em razão da sucessão legítima.

6. A interpretação da legislação aplicável é reforçada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, que reconhecem o direito do cônjuge supérstite a 50% da herança, quando concorre com apenas um ascendente de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: O cônjuge supérstite, na ausência de descendentes, concorre com o ascendente de primeiro grau na herança, sendo-lhe assegurado, além da meação, o direito a 50% do acervo hereditário, nos termos dos
arts
. 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1º, e 664, § 5º; CC/2002,
arts
. 1.829, II, e 1.837.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878694/MG, Plenário, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.05.2017; TJ-DF, AI 0726292-48.2019.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola, j. 25.03.2020; TJ-MT, N.U. 1022326-51.2023.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elvídio
de Moura, em face da sentença proferida nos autos do inventário dos bens, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de C
uiabá, que
atribui
u
ao apelante a condição de meeiro e à apelada, Sebastiana Duarte, genitora da falecida, o quinhão correspondente à sua condição de herdeira única.

Inicialmente, o Recorrente sustenta a nulidade da sentença prolatada por ausência de fundamentação.

Quanto às razões recursais, a
apelação foi fundamentada na alegação de que a sentença recorrida deixou de considerar o apelante como herdeiro, em concorrência com a ascendente da
de cujus
, violando os artigos 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

Sustenta que, além da meação, faz jus a uma parcela da herança, correspondente a um terço do acervo hereditário, diante da existência de apenas um ascendente.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de retificar o entendimento judicial no ponto insurgido.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial de Sebastiana Duarte, pugnou
a
manutenção integral da sentença, alegando que o magistrado de primeira instância agiu corretamente ao determinar a partilha com base nas provas constantes nos autos e em estrita observância ao devido processo legal.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

R
ecurso
de Apelação Cível interposto por
Elvídio
de Moura, em face da sentença proferida nos autos do inventário dos bens, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que atribuiu ao apelante a condição de meeiro e à apelada, Sebastiana Duarte, genitora da falecida, o quinhão correspondente à sua condição de herdeira única.

Extrai-se dos autos que
a ação de inventário foi ajuizada por
Elvidio
de Moura, em razão do bem deixado com o falecimento de Maria Julieta Duarte de Moura, consistente em imóvel rural situado
no município de Cuiabá/MT.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro
gra
u prolatou sentença satisfativa nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 664, §5.º, do CPC, JULGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de 50% do Imóvel rural “Parte ideal de 4.39645 hectares”, em comum no lote de terra com área total de 136 hectares, situado no lugar denominado “SANTA RITA”, nesta capital, devidamente matriculado sob o n.º 41.966, às fls. 167 do livro n.º 2-FR, em 28/05/1990, no RGI da 3ª Circunscrição Imobiliária – 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, deixado com o falecimento de Maria Julieta Duarte de Moura, o qual, já ressalvada a meação do viúvo, integrará o quinhão hereditário da Sra. Sebastiana Duarte, genitora da falecida, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em decorrência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Custas e despesas pelos interessados, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida.

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes formais de partilha, fornecendo aos interessados as peças necessárias e, após, promovam-se as anotações e baixas necessárias até que sejam arquivados os autos
”.

Deste ato, recorre
Elvidio
de Moura.

Da preliminar
.
Nulidade da sentença.

Como relatado, o Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação adequada.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX –
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do convencimento do julgador.

In
casu
, após analisar o ato sentencial impugnado, entende-se que, embora conciso, o Juiz Singular apresentou, com clareza, os motivos que a levaram ao convenciment
o exposto.

Sendo assim, rejeita-se a preliminar e passa-se à análise meritória.

Do mérito.

A
matéria devolvida para análise versa, portanto, sobre a correta aplicação das normas de sucessão entre cônjuge supérstite e ascendente, com discussão específica acerca do direito do Apelante à herança.

Mais especificamente, discute-se se o cônjuge supérstite possui direito, além da
meação
garantida pelo regime de bens, a uma parcela da herança, conforme estipulado nos artigos 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.829, II, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se à seguinte ordem: “aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge”. Complementa o artigo 1.837 do mesmo diploma que, “concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau”.

No presente caso, é incontroverso que a
de cujus
não deixou descendentes e que há apenas um ascendente, sua genitora, além do cônjuge sobrevivente.

Também, extrai-se do documento de id. 253637189, que o Apelante e a
de cujus
eram casados desde 21/09/1999, sob o regime de comunhão parcial de bens.

A sentença de primeira instância reconheceu ao apelante apenas a
meação
, desconsiderando-o como herdeiro.

Estou convencido, contudo, que tal entendimento é equivocado e destoa do texto expresso da lei e da jurisprudência consolidada. O Código Civil é claro ao dispor que o cônjuge concorre com os ascendentes, independentemente do regime de bens adotado durante o casamento.

A
meação
não se confunde com a herança, sendo
esta
uma fração do acervo hereditário a que o cônjuge tem direito em razão da relação sucessória.

O regime de comunhão parcial de bens adotado no casamento entre o apelante e a falecida assegura-lhe a
meação
dos bens adquiridos na constância da união. Todavia, como previsto no art. 1.837 do Código Civil, caber-lhe-á também a metade da herança, considerando que há apenas um ascendente concorrente.

Ao desconsiderar tal disposição, a sentença recorrida incorreu em erro ao suprimir do apelante um direito claramente
assegurado pela legislação aplicável ao caso.

Ademais, a doutrina reforça o entendimento de que, mesmo em regimes de bens que assegurem a meação integral do cônjuge, este tem direito à herança, desde que haja concorrência com ascendentes.

Sobre o tema, Flávio Tartuce comenta que “concorrendo o cônjuge ou companheiro somente com um ascendente de primeiro grau ou com outros ascendentes de graus diversos, terá direito a metade da herança”. (In: TAR
T
UCE, Flávio
. Manual de Direito Civil: volume único. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
p
. 1527).

Nesta linha de intelecção, Tribunal Pátrio já se manifestou, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RE 878694/MG. ARTIGO 1.829 CC. REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CONJUGE E COMPANHEIRO. IGUALDADE. HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCENDENTE. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE EM METADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos do inventário, indeferiu os embargos de declaração, mantendo a decisão que aplicou o artigo 1.829 do Código Civil para a sucessão de companheiros (RE 878.694/MG) determinando, assim, a partilha do bem particular deixado pela de cujus, em partes iguais, entre o companheiro e os herdeiros da ascendente. 2. No julgamento do RE 878964/MG, julgado em repercussão geral, definiu-se que

no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/
02.
3. O companheiro, assim como o cônjuge, é herdeiro necessário independentemente
dos
bens deixados terem sido adquiridos antes ou durante a união estável, possuindo o direito de participar da herança do companheiro. 4. Nos termos do artigo 1837 do CC, não tendo a falecida deixado descendentes, o companheiro concorre com a ascendente nos bens particulares e, existindo só um ascendente, cabe ao companheiro metade do bem. 5. Em relação às benfeitorias, como houve participação do companheiro, este possui 50% do valor agregado ao imóvel, a título de meação. Quanto aos outros 50% (parte exclusiva da falecida), deverá ser dividida entre o companheiro e a ascendente. 6. Mantida a decisão que determinou ao companheiro metade do imóvel e 3/4 (ou 75%) das benfeitorias. Ao espólio da ascendente, por sua vez, corresponde
a
metade o imóvel e 1/4 (ou 25%) das benfeitorias. Os frutos do imóvel serão partilhados em 50% para o companheiro e 50% ao espólio de Rita, devendo-se compensar o que restou recebido exclusivamente pelo companheiro. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07262924820198070000 DF 0726292-48.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO COMUM – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA INDEFERIDO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - CÔNJUGE SOBREVIVENTE É MEEIRO E CONCORRE COM ASCENDENTES PELA HERANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o falecido, deixar apenas ascendentes de primeiro grau (pai e mãe) e o cônjuge, estes concorrerão à herança em conjunto, de modo que o que não for parte da meação será dividido igualmente por ‘cabeça’.

(N.U 1022326-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)”.

Conclui-se, portanto, que na falta de descendentes, a sucessão legítima defere-se aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, que, na qualidade de herdeiro necessário, ostenta o direito a concorrer na legítima com o ascendente do extinto e à meação, em consonância com o regulado pelo regime de bens adotado no casamento, de modo que ao cônjuge sobrevivo tocará metade da herança quando concorrer com apenas um só ascendente, acrescido da meação sobre os bens comuns (C
C,
arts
. 1.829, II, e 1.837).

Logo,
o recorrente tem direito a receber, além da
meação
correspondente a 50% do bem inventariado, metade da herança remanescente, o que equivale a 25% do imóvel em questão. A outra metade deve ser atribuída à genitora da falecida, Sra. Sebastiana Duarte, conforme preceituado pela legislação.

Sendo assim, sem maiores delongas, o provimento do recurso interposto é medida impositiva.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de nulidade do ato sentencial e, no mérito,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

reformar a sentença recorrida, reconhecendo-lhe o direito à meação correspondente a 50% do bem inventariado e mais 25% do acervo hereditário, conforme disposto nos artigos 1.829, II, e 1.837 do Código Civil, devendo o quinhão restant
e
ser destinado à Sr
a. Sebastiana Duarte.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025